Tribunal: TJSP
Processo: 1002194-81.2020.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inocorrência. Hipótese na qual todos os aspectos relevantes foram abordados com critério e coesão, encontrando-se a decisão em consonância com a convicção da E. Turma Julgadora, mormente porque foram claramente estabelecidos os limites impostos pelo aludido "decisum", o que dispensa, à evidência, a declaração na forma em que pleiteada.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002194-81.2020.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante
RAFAEL
LAGE
FREIRE,
é
embargado
DETRAN
-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.890/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1002194-81.2020.8.26.0348/50000
Embargante: Rafael Lage Freire
Embargado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade.
Inocorrência. Hipótese na qual todos os aspectos
relevantes foram abordados com critério e coesão,
encontrando-se a decisão em consonância com a
convicção da E. Turma Julgadora, mormente porque
foram claramente estabelecidos os limites impostos pelo
aludido “decisum”, o que dispensa, à evidência, a
declaração na forma em que pleiteada.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela RAFAEL LAGE FREIRE, em face do v. acórdão que manteve
a denegação da segurança, por fundamento diverso do
consignado em Primeiro Grau.
Aduz, em síntese, a ocorrência de obscuridade
no aludido acórdão, o que justificaria o acolhimento dos presentes
embargos.
É o breve relato.
Os embargos não merecem prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, considerando-se omissa a decisão que deixar de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas
descritas no artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos
essenciais da sentença).
Na
hipótese
dos
autos,
analisando
os
argumentos invocados pelo embargante, verifica-se que não há
qualquer obscuridade no v. acórdão embargado, de vez que não
há qualquer dúvida a respeito dos fundamentos adotado pela
Turma Julgadora para reconhecer a decadência do direito à
impetração do referido mandamus.
Conforme destacado no voto condutor, a
pretensão do impetrante se destinava a afastar o bloqueio
constante em seu prontuário, sob a justificativa de decurso do
prazo de cumprimento da penalidade em 30.01.2019.
Ora, de acordo com a petição inicial, a violação
ao direito líquido e certo do impetrante se materializou com a
manutenção do bloqueio de seu prontuário após a data acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destacada.
Portanto,
a
provocação
da
autoridade
impetrada, através do requerimento apresentado em 23.10.2019,
não altera a situação fática e jurídica do impetrante, tampouco se
presta à renovar o prazo decadencial previsto no artigo 23, da Lei
no 12.016/2009.
A prevalecer o entendimento do impetrante, o
prazo decadencial seria renovado a cada requerimento de
desbloqueio apresentado em face da autoridade impetrada, o que
não se pode admitir.
Verifica-se, portanto, o caráter infringente dos
embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por via
oblíqua, rediscutir a matéria já tratada.
Observe-se
que
mesmo
para
fins
de
prequestionamento o objetivo dos embargos de declaração
continua sendo o de suprir os requisitos traçados no artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, quais sejam, omissões, contradições
ou obscuridades, que não ocorreram na espécie.
Finalizando, sedimentou-se o entendimento de
da dispensa à expressa menção aos dispositivos legais e
constitucionais invocados pelas partes ao longo do processo,
bastando, tão somente, que a matéria que se pretende
prequestionar tenha sido discutida, exatamente como ocorre no
presente caso. Confiram-se os precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O prequestionamento para o RE não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.”
(RE n° 141.788, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em
6.5.1993);
“Os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existentes no julgado, sendo certo que é desnecessário o
prequestionamento explícito a fim de viabilizar o
acesso a esta Corte Superior de Justiça, bastando que a
matéria aduzida no recurso especial tenha sido objeto
de manifestação pelo Tribunal a quo, sem que seja
necessário o pronunciamento específico sobre os
dispositivos legais correspondentes.”
(AgRg no Ag n° 126.638-7/PE, rel. Min. Laurita Vaz, j.
em 20.4.2010);
“Rejeitam-se os embargos declaratórios, quando
não se configuram as alegadas omissão e obscuridade,
revelando-se desnecessário o pronunciamento sobre os
demais dispositivos invocados, diante da solução
jurídica adotada, em consonância com a jurisprudência
desta Corte.”
(EDcl no REsp n° 173.672/SP, rel. Min. Eliana Calmon,
j. em 9.11.1999).
Por
fim,
consideram-se
expressamente
prequestionadas todas as questões suscitadas no recurso de
apelação e em sede de contrarrazões, viabilizando-se, portanto,
eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, já que
o presente acórdão apreciou todas as questões necessárias à
motivação do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto
posto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator